Tribunal: TJMT
Processo: 1013367-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013367-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), TALLES HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 057.394.141-64 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), TALLES HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 057.394.141-64 (PACIENTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (IMPETRANTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ITALO CZEKAY ALEIXO - CPF: 040.251.911-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FRANÇA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS, PORÉM, DE OFÍCIO, CONCEDEU A ORDEM PARA, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINAR AO JUÍZO DE ORIGEM QUE EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DE TALLES HENRIQUE DOS SANTOS, APLICANDO-LHE, CASO ENTENDA NECESSÁRIO, MEDIDAS CAUTELARES COMPATÍVEIS COM O REGIME SEMIABERTO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS –

CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE CONCESSÃO
EX OFFICIO
DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS –
ART. 654, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ILEGALIDADE MANIFESTA – PENA NÃO SUPERIOR A 8 ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO – REFERÊNCIA À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES COMPATÍVEIS COM O REGIME SEMIABERTO –
WRIT
NÃO CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO,
EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei. Entretanto, uma vez constatada ilegalidade manifesta na sentença condenatória, na medida em que aplicou o regime inicial mais severo à míngua de fundamentação idônea, afigura-se possível a concessão da ordem, de ofício, com base no artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal, para determinar que o paciente aguarde o julgamento da apelação em condições compatíveis com o regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Talles Henrique dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Conforme relatado às páginas 248-249:

“O impetrante relata que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (autos de código 15636).

Sustenta, em síntese, que o Juízo coator não apresentou fundamentação idônea quanto ao regime prisional estabelecido na sentença, de modo que, na concepção defensiva, seria cabível a fixação do regime intermediário, em atenção à primariedade do paciente e ao quantum da pena estabelecido, nos termos do que preceitua o art. 33 do Código Penal.

Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que seja determinada a imediata transferência do paciente para o regime semiaberto, até ulterior deliberação desta Corte.

No mérito, pleiteia a confirmação do pleito antecipatório, com a consequente modificação do regime de cumprimento da sanção corpórea para o semiaberto, com supedâneo no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

A inicial veio instruída com cópia do édito condenatório”

O pedido de liminar foi
indeferido
.

Posteriormente, a defesa do paciente requereu a reconsideração da decisão que não concedeu a liminar (páginas 254-259).

Após reanalisar minuciosamente os autos e documentos amealhados ao feito acolhi o pedido de reconsideração e
deferi
a liminar para determinar ao juízo de origem que aplicasse as medidas cautelares compatíveis com o regime semiaberto (páginas 294-296).

Em seguida, as informações foram prestadas (páginas 302-314).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
,

mas pela
concessão, de ofício, da ordem
pleiteada (páginas
317-324).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como se observa, o vertente
writ
veicula questão afeta a recurso próprio, a saber, a apelação, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Entretanto, como bem salientado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o caso é de concessão
ex officio
da ordem de
habeas corpus
, com fundamento no art. 654, § 2o, do Estatuto Processo Penal, uma vez que a ilegalidade narrada na exordial, realmente, encontra-se caracterizada na espécie.

Consoante relatado,
Talles Henrique dos Santos
foi condenado à reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, em razão do suposto cometimento do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Analisando detidamente a cópia da sentença, observo que, na dosimetria da pena-base, foram consideradas em desfavor do paciente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, personalidade e das circunstâncias do crime sem nenhum lastro nos elementos concretos dos autos. Com efeito, no tocante à culpabilidade, o eminente magistrado se reportou à colaboração do paciente “
para o problema social gravíssimo que é a traficância
”, resultado inerente ao tipo penal; quanto à conduta social e à personalidade, valeu-se da mera existência de processo em curso pelo crime tipificado no art. 33,
da Lei 11.343/2006
, em dissonância do enunciado sumular n. 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, ao estabelecer o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, o impetrado fez simples menção à “
gravidade concreta do delito em apreço
”, sem especificar os fatores que caracterizariam tal gravidade. Se o douto julgador pretendeu se referir às circunstâncias do art. 59 do Estatuto Penal, como preceitua o art. 33, § 3o, do mesmo Codex, já se viu que estas não respaldam tal conclusão.

Por oportuno, destaque-se que o paciente não é reincidente e que, no caso concreto, foi flagrado na posse de aproximadamente 11,716g de cocaína, quantidade que não se revela significativa, ainda que altamente deletéria a substância entorpecente em comento.

Defrontando-se com caso análogo, este egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – QUANTUM DE PENA NÃO SUPERIOR A 8 ANOS – PRIMARIEDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 5o, INCISO XLVI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O SEMIABERTO – REVISÃO PROCEDENTE. Conquanto as circunstâncias e os motivos do crime tenham sido valoradas em desfavor do réu na dosimetria da sanção basilar, a fixação de regime inicial de cumprimento mais severo do que a pena definitiva permitir exige fundamentação concreta, não bastando, para tanto, a mera indicação do dispositivo legal que disciplina a matéria. Tratando-se de réu primário e não ultrapassado o patamar de 8 anos de reclusão, a fixação do regime inicial fechado, à míngua de fundamentação idônea, ofende o disposto no art. 5o, inciso XLVI, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
” (TJMT, Revisão Criminal n. 1010088-39.2019.8.11.0000,
de minha relatoria
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 7.11.2019).

Nesse contexto, malgrado o recurso de apelação seja o instrumento processual adequado para o debate de questões, como a dosimetria da pena e o regime estabelecido, entendo que o paciente está sofrendo constrição manifestamente ilegal em sua liberdade de locomoção, em decorrência da inobservância do comando plasmado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, qual seja, o de que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Assim, impõe-se a concessão da ordem,
ex officio
, para fazer cessar a ilegalidade até o julgamento da apelação e provável reforma da sanção aplicada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
do
habeas corpus
, porém,
de ofício
,
concedo a ordem
para, ratificando a liminar deferida, determinar ao juízo de origem que expeça alvará de soltura em favor de
Talles Henrique dos Santos
, aplicando-lhe, caso entenda necessário, medidas cautelares compatíveis com o
regime semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020